Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712001-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): PEDRO HENRIQUE SILVA DE MOURA GASPAR Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Intime-se o patrono do réu a fim de regularizar, no prazo de 5 (cinco) dias, sua atuação no feito, juntando-se a necessária procuração. Ademais, considerando a informação acostada nos Ids 34149555 e 34149559, deverá a Defesa informar o endereço atual do réu nos autos. Remetam-se os autos ao d. Juízo a fim de que certifique se o assistente da acusação foi intimado da sentença. Em caso positivo, emitam-se a certidão de trânsito em julgado para o assistente da acusação, o qual deverá ser intimado para contrarrazoar o recurso da Defesa, no prazo legal. Após, retornem-se os autos. Brasília - DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator